Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento às apelações interpostas pelas partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão na fixação do índice de correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção monetária é matéria de ordem pública, sendo assim, omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.Precedentes. Vício sanado.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.112.524. Acórdão 1906174 de relatoria do Des. Getúlio De Moraes Oliveira da 7a Turma Cível. Acórdão 1898319 de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira da 4a Turma Cível.